Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712939-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MANOEL LISBOA DE MORAES ROCHA PACIENTE: FREDERICO GOMES DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Manoel Lisboa de Moraes Rocha, em favor do paciente FREDERICO GOMES DA CRUZ, preso preventivamente, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP (processo no 0704592- 47.2023.8.07.0009), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no caput do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, objetivando a revogação da prisão preventiva do ora paciente. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 45482139). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador